Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-75.2020.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000141-75.2020.8.05.0062 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO Advogado(s):ANISIO ARAUJO NETO, PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA. ACESSO À INFORMAÇÕES ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINARES. MULTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEITADAS. MÉRITO. ART. 5º., XXXIII, 37 E 216 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 12.527/2011. LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. QUALQUER INTERESSADO PODE SOLICITAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O cerne da presente inconformidade reside no pedido de reforma da sentença que concedeu a segurança pleiteada, para determinar que o Prefeito do Município de Conceição do Almeida disponibilize o acesso às informações, documentos e planilhas detalhadas relativas as receitas e despesas utilizadas no enfrentamento da pandemia do COVID-19, notadamente no que se refere a aplicação dos recursos destinados pela Vara Criminal da Comarca de Conceição do Almeida com a finalidade de serem utilizados no enfrentamento da pandemia e provenientes do cumprimento de pena de prestação pecuniária. II - Conforme dispõe o artigo 5º, XXXIII, da Constituição Federal "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado". III - Lado outro, o caput do artigo 37 da Carta Magna prevê que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ainda, a CF prevê em seu art. 216, § 2º que “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.”. III - Extrai-se da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.537/2011 que qualquer interessado, devidamente identificado, independentemente de motivação, pode solicitar as informações de interesse público. IV - A negativa de fornecimento de informações pela municipalidade demonstra ausência de transparência quanto às receitas e despesas utilizadas no enfrentamento da pandemia do COVID-19, resultando em violação à referida legislação e, consequentemente, a direito líquido e certo do impetrante. V - Recurso improvido. Sentença mantida Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000141-75.2020.8.05.0062, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e outros e como apelado PEDRO HENRIQUE ALMEIDA GUERREIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-239